Tribunal: CARF
Processo: 16327.914320/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para a homologação da declaração de compensação é de cinco anos, contados da data de sua apresentação. Se a declaração de compensação é retificada, é da data da retificação que se conta o referido prazo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de compensação, é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido com erro quanto à determinação do direito creditório. Inexiste qualquer ofensa aos direitos do administrado, mormente no caso em que sequer havia sido citado do despacho decisório original, o qual, portanto, não se aperfeiçoou.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO §1o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como faturamento encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as exclusões gerais e específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas seguradoras, permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios, desde que computados como receita; bem como a dedução da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisão/reserva técnica, inexistindo previsão legal para dedução de despesas com resgates de VGBL.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914320/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.797 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para a homologação da declaração de compensação é de cinco anos,
contados da data de sua apresentação. Se a declaração de compensação é
retificada, é da data da retificação que se conta o referido prazo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de
compensação, é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido
com erro quanto à determinação do direito creditório. Inexiste qualquer ofensa
aos direitos do administrado, mormente no caso em que sequer havia sido
citado do despacho decisório original, o qual, portanto, não se aperfeiçoou.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS
RELACIONADAS NO §1o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como
faturamento encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as
exclusões gerais e específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas
seguradoras, permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios,
desde que computados como receita; bem como a dedução da parcela dos
prêmios destinada à constituição de provisão/reserva técnica, inexistindo
previsão legal para dedução de “despesas” com resgates de VGBL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914320/2009-42
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo (fls 673 a 689), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, sobre crédito
relativo à COFINS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
A interessada entregou via Internet a Declarações de Compensação de fls. 02 a 16
(PER/DCOMP n° 13875.32061.020409.1.7.04-4825, retificadora da PER/DCOMP n"
07260.19976.151004.1.3.04-2654; e PER/DCOMP n°- 42090.73517.111104.1.3.04-
9349), nas quais declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de COFINS (código de receita 7987) efetuado em 15/09/2004
(P.A. agosto de 2004), com débitos da mesma contribuição (P.A.s setembro e outubro
de 2004, nos valores de R$ 4.155.438,16 e R$ 837.499,08, respectivamente).
2. A autoridade competente para apreciação da pretendida compensação elaborou
o Despacho Decisório de fls. 181/186 que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: Cofins - Declarações de Compensação de crédito relativo a pagamento
efetuado a maior em 15/09/2004, com débitos de Cofms.
EMENTA: Constatada a apuração errônea da base de cálculo da Cofins, mediante a
dedução de despesas, sem previsão legal, da receita bruta operacional, impõe-se o não
reconhecimento do direito tributário e, conseqüentemente, a não homologação das
compensações.
Compensações Não Homologadas.
Legislação aplicada: Art. 74 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo
art. 49 da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, e alterado pelos arts. 17 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, e 4°da Lei n° 11.051, de 29/12/2004; Leis n° 9701/98 e 9718/98;
Instruções Normativas SRF n°s. 210, de 30/09/2002, alterada pela de n° 323, de
24/04/2003; 460, de 18/10/2004; e 900, de 30/12/2008.
2.1. No relatório, o auditor fiscal designado para apreciar o pedido informa que a
compensação declarada por meio do Perdcomp n° 42090.7351 7.111104.1.3.04-9349
foi homologada em 03/10/2009 pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações -
SCC, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl.l9), e se refere ao débito de Cofins
(código 7987) do mês de oulubro/2004, venc. 12/11/2004, na importância de RS
837.499,08.
2.2. Ao fundamentar o despacho decisório, a autoridade fiscal registra que a aferição do
crédito declarado pela contribuinte passa necessariamente pela conferência dos cálculos
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

e formas utilizados para a apuração da base de cálculo da Cofins relativa ao mês de
agosto de 2004. Pontua que em resposta a intimação para comprovar o pagamento a
maior, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 29/169, nos quais consta a
alegação de que o excesso de pagamento ocorreu em razão de não ter efetuado a
exclusão - para fins de apuração da base de cálculo da Cofins do mês de agosto/2004
- da importância de R$ 123.342.144,05 relativa ao movimento, no mês, da conta
contábil 3.1.1.1.8 "Resgates de Seguro de Vida Individual - VGBL" (4% x R$
123.342.144,05 = R$ 4,933.685,76). Nesse diapasão expõe que A DlPJ/2005 original
foi apresentada em 30/06/2005 (fls. 170/171), e em 27/03/2007 a mesma foi retificada
(fis. 172/173) a Cofins a pagar apurada em ambas importa em R$ 2.938.970,13, valor
este que confrontado com o pagamento efetuado (RS 7.872.655,89) resulta,
supostamente, em excesso de pagamento na ordem de R$ 4.933.685,76. Cita-se, por
oportuno, que tanto na DIPJ original, quanto na retificadora, o contribuinte deduziu
da receita operacional bruta para apuração da base de cálculo da Cofins, a
importância de RS 123.342.144,05 a título de "Resgates de Seguro de Vida Individual
- VGBL", o que teria ocasionado o pagamento a maior.
2.3. A autoridade fiscal foca, pois, sua análise na dedução efetuada pelo contribuinte
- para fins de apuração da base de cálculo da Cofins - dos valores dos resgates de
seguro de vida individual - VGBL pagos no mês, sobre a qual tece as seguintes
considerações:
- Tratam da Cofins os art. 2o ao 8° e 17 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998
complementados - por força do § 5° do art. 3° dessa Lei - em relação às exclusões e
deduções permitidas para determinação da base de cálculo das instituições financeiras,
pelo aplicado ao PIS/Pasep, em que se destaca o disposto na Lei n° 9.701, de 17 de
novembro de 1998;
- Verificando o disposto nas Leis n° 9.701/1998 e 9.718/1998, constata-se inexistir
qualquer previsão para dedução de despesas com resgates de seguro de vida
individual - VGBL da receita bruta operacional auferida no mês, para apuração da
base de cálculo da Cofins;
- a constituição de provisões ou reservas técnicas conta com a autorização legal (Ari.
1°, IV e V, da Lei n° 9.701/1998) para a dedução da receita bruta operacional, e o
contribuinte o fez, conforme comprovam os documentos de fls. 58, 59/103, 113/115 e
169 combinados com a DIP J/2005 (linhas 22 e 23 da ficha 26B à fl. 173), mas igual
tratamento não se aplica eis despesas com pagamentos de resgates de seguro de vida
individual - VGBL, pela razão de, conforme exposto, inexistir previsão legal para tanto;
- Refuta-se qualquer argumentação tendente a justificar eventual dedução ou exclusão,
para apuração da base de cálculo da Cofins, tendo como suporte normas expedidas
pela Superintendência de Seguros Privados - Susep;
- Descabe o entendimento de que a forma de contabilização das operações
determinada pela Susep possam ter conseqüências tributárias e permitir a apuração a
menor dos tributos devidos. Esse órgão, também subordinado ao Ministério da
Fazenda, tem a importante missão institucional de "atuar na regulação, supervisão,
fiscalização e incentivo das atividades de seguros, previdência complementar aberta e
capitalização, de forma ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos
consumidores e os interesses da sociedade em geral", e suas normas são editadas sem
prejuízo das disposições tributárias;
- Pela redação do artigo 96 do Código Tributário Nacional, que dá o alcance da
expressão "legislação tributária", conclui-se que não se deve confundir a competência
da Susep para, dentre outras competências, normatizar a contabilidade das pessoas
jurídicas do segmento, com a competência da União de legislar sobre tributos federais
e, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, arrecadá-los na forma da lei e dos
atos normativos expedidos pelo órgãos competentes;
- a Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/n" 2/04 de 29 de junho de 2004 (fi.¡79), que
determinou a alteração na sistemática de contabilização dos resgates de Seguro de
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

Vida Individual e VGBL, foi considerada sem efeito em 02 de agosto de 2004 por meio
da Carta- Circular SUSEP/DECON/GAB/n" 7/04 {ñ. 180), voltando a ter validade,
para esse propósito, os termos da Circular SUSEP n° 244/2004, de 15 de janeiro de
2004 (íl. 174);
- Inobstante considerada sem efeito a Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/n. 2/04 -
que alterou a contabilização dos resgates de Seguro de Vida Individual - VGBL, de
forma a registrá-los como Prêmios Cancelados ou Prêmios Restituidos -pode ter sido
equivocadamente interpretada pelo contribuinte por conta do disposto no art. 1 °, IV,
b, da Lei n° 9.701/98, o qual permite a exclusão - da receita bruta operacional – de
valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas, o que não se aplica aos resgates de seguro de vida
individual - VGBL, pois os prêmios não foram computados como receitas na
apuração da base de cálculo da Cofins, visto que praticamente sua totalidade foi
excluída como previsto no art. 1", IV, "c" da Lei n° 9.701/98, mediante a constituição
de provisões ou reservas técnicas. Não se pode excluir o que não foi incluído;
2.4. Com base na legislação acima comentada, tendo considerada indevida a
dedução, na apuração da base de cálculo da Cofins relativa ao mês de agosto de
2004, a importância de R$ 123.342.144,05 a título de Resgate de Seguro de Vida
Individual - VGBL, a autoridade fiscal aponta que deve ser ajustada a apuração da
Cofins constante da ficha 26B da DIP J/2005 (íl. 173) relativamente ao mês citado.
Registra que o valor dc R$ 123.342.144,05 está compreendido no total consignado na
Unha 22 (ficha 26B) - conforme se conclui pela análise dos documentos de fls 58,
113/115, 169 e 1 7 3 - 0 qual deve ser ajustado da seguinte forma:

2.4.1. A autoridade fiscal, em face do ajuste efetuado na Linha 22 da Ficha 26B (acima),
procedeu à demonstração da apuração da Cofins do mês agosto de 2004:

2.4.2. Tendo em vista que o valor correto da Cofins a Pagar relativa ao mês de agosto de
2004 é de R$ 7.872.655,89, e que o pagamento efetuado monta o mesmo valor ,
conforme tela dos sistema Sinal à fl. 20, a autoridade fiscal conclui pela inexistência de
pagamento a maior, fato que impede a homologação das compensações de que trata o
presente processo, por inexistência do crédito declarados nos PerDComp de fls. 02/16.
Registra ainda que a não homologação das compensações impõe a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do art. 74 da Lei n° 9 430 de 1996.
2.4.3. Consigna ainda a autoridade fiscal que o não reconhecimento do direito
creditório impõe que seja declarada sem efeito a homologação da compensação de
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

que trata o Per/Dcomp n° 42090.73517. J J1104.1.3.04-9349 (fl.12/16), que pode ser
revista enquanto não decorrido o prazo a que se refere o art. 74, §5°, da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Lei n° 10.833/2003.
2.5. O Sr. Delegado da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São
Paulo, no exercício de sua competência, acolhendo os termos do relatório e
conclusão da autoridade fiscal, decidiu:
A. REVER DE OFÍCIO e CONSIDERAR SEAL EFEITO a homologação da
compensação declarada por meio do Per/Dcomp n° 42090.7351 7.111104.1.3.04-9349
(fls. 12/16);
B. NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas cts fls. 02/16, cujos Per/Dcomp
estão relacionados no item "1" deste;
C. DETERMINAR que a Diort desta Delegacia:
(...)
3. Irresignada com o Despacho decisório do qual tomou ciência em 09/11/2009 (fl.
187), a contribuinte apresentou em 09/12/2009 a Manifestação de Inconformidade
de fls. 206/231, acompanhada dos documentos de fls. 232 a 449.
3.1. Após registro da tempestividade da apresentação da peça de defesa e relato dos
fatos, a impugnante defende a existência de expressa previsão da própria Receita
Federal autorizando a exclusão para fins de apuração da base de cálculo da Cofins
dos valores relativos aos resgates de seguro de vida individual. Nesse sentido
argumenta que:
• ao contrário do que entendeu o r. despacho decisório, há sim previsão expressa da
própria Receita Federal a amparar o procedimento da Impugnante, sendo certo que
não há no caso de modo algum exclusão em duplicidade, mas sim mera exclusão do
valor do resgate pago que foi anteriormente objeto de reversão na conta relativa às
provisões técnicas, justificando-se exatamente por este motivo a exclusão procedida, já
que evidentemente o valor que foi devolvido ao segurado na modalidade VGBL não é
nem nunca foi receita da Impugnante;
• o artigo 96 da Instrução Normativa n° 247, de 26/11/2002, determina que ''As
empresas de seguros privados, as empresas de capitalização e as entidades abertas e
fechadas de previdência complementar deverão apurar o PIS/Pasep e a Cofins de
acordo com as planilhas de cálculo constantes dos Anexos II e 111, conforme o caso'' e
o anexo II a que se refere o artigo 96 especifica quais os valores de que vem compor a
base de cálculo da Cofins, conforme Planilha transcrita à fl. 213;
• Como se vê do Anexo II, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°
247/2002 determinava expressamente que fossem consideradas para fins de apuração
da base de cálculo da COFINS, de um lado, as receitas relativas aos prémios emitidos,
e, de outro lado, que fossem excluídos/deduzidos tanto (a) os valores relativos à
constituição das provisões técnicas, (b) como também as despesas com benefícios e
resgates;
• A época, estava em vigor a Carta Circular SUSEP n° 131, de 01/06/2000, que tornou
obrigatória a adoção do Plano de Contas instituído pela Resolução CNSP n° 19, de
17/02/2000 (doe. 02 - fls. 252/274;, sendo que este plano de contas indicava para
contabilização das receitas relativas aos prêmios emitidos a conta 3111, para a
constituição das provisões técnicas a conta 42 e para as despesas com benefícios e
resgates a conta 43, sendo certo que a Instrução Normativa da SRF leve o cuidado de
indicar exatamente estas contas contábeis para que não houvesse qualquer dúvida
quanto à correta composição da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS;
• Posteriormente, aquele plano de contas sofreu uma série de alterações, sendo certo
que no mês de agosto de 2004 estava efetivamente em vigor, como referido pelo r.
despacho decisório, a Circular SUSEP n° 244/2004, de 15 de janeiro de 2004;
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

• examinando-se o plano de contas anexo àquela Circular, verifica-se que aquelas
mesmas contas indicadas pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
n° 247/2002 continuam existindo, tendo sido apenas reordenadas algumas delas, sendo
as despesas com resgates agora contabilizadas justamente na subconta 31118, e não
mais na conta 43 (que aliás deixou de existir);
• a simples alteração na localização no plano de contas daquelas mesmas despesas não
altera sua natureza jurídica nem muito menos o fato de que devem ser computadas para
apuração da base de cálculo da COFINS, tanto que o próprio despacho decisório
expressamente admite a possibilidade de exclusão das provisões ou reservas técnicas,
que quando da edição da IN 247/2002 eram contabilizadas na conta 42 e em
agosto/2004 eram registradas na conta 3112 (doe. 03);
• a prevalecer entendimento diverso não teria sequer como ser apurada a base de
cálculo da COFINS, tendo em vista a grande disparidade entre os números das contas
contábeis indicados pela IN 247/2002 com base no plano de contas então em vigor e o
número das mesmas contas no plano contábil em vigor em 2004, conforme
demonstrado didaticamente pela Impugnante no demonstrativo apresentado às fls.
113/115 dos autos;
• Havia, portanto, na legislação editada pela própria Receita Federal previsão
expressa de exclusão para fins da base de cálculo da contribuição das despesas com
pagamento de resgates;
• diversamente do que entendeu o r. despacho decisório não decorre daí qualquer
exclusão em duplicidade. Muito pelo contrário, a IN SRF 247/2002 corretamente previu
a exclusão das despesas com resgates tendo em vista que sua escrituração é precedida
de reversão no montante correspondente na conta relativa às provisões técnicas,
conforme se verifica do esquema contábil já juntado aos autos às fls. 61/163. Assim,
não fosse a exclusão em questão estaria sendo tributado um valor que não corresponde
de modo algum a receita da Impugnante;
• Confirma tal entendimento o exemplo anexo (doe. 04 - fls. 448/449J, que evidencia
que a interpretação dada pelo r. despacho decisório leva à tributação de valor que não
representa receita daihnpugnante, mas sim recursos do próprio segurado;
• que a Impugnante reproduziu às fls. 113 e 114/115 dos autos o Anexo II da Instrução
Normativa SRF 247/2002, com amparo nos documentos de fls. 59/103, recompondo a
base de cálculo da contribuição relativa ao mês de agosto/2004 de acordo com o
previsto no mencionado Anexo, tendo apurado, do mesmo modo, como valor devido a
títião de COFINS o montante de R$ 2.938.970,13;
• se em 15/09/2004 a Impugnante efetuou recolhimento de R$ 7.872.655,89 (fls. 57) a
título de COFINS, quando é certo que o valor devido corresponderia a R$
2.938.970,13, dúvida não resta de que no caso houve recolhimento a maior no
montante de R$ 4.933.685,76, passível de restituição.
3.2. Também defende a impugnante que, em 19/11/2009, em relação à DCOMP n°
07260.19976.151004.1.3.04-2654, apresentada em 15/10/2004, já teria se operado a
homologação tácita da compensação nela declarada, posto que ultrapassado o
prazo previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996. Argumenta ainda que:
• • Nem se diga que não teria ocorrido a homologação tácita em razão da Declaração
de Compensação retificadora apresentada em 02/04/2009, posto que pelo menos por
dois motivos distintos esta retificação é irrelevante no caso;
• • Primeiramente porque, tratando-se de prazo decadencial, este não se interrompe
nem se suspende, mas flui inexoravelmente, razão pela qual não tendo havido a
homologação expressa dentro do prazo de cinco anos contado da data da entrega da
declaração de compensação, não resta dúvida de que ocorreu no caso a homologação
tácita das compensações;
• • em segundo lugar, porque no caso concreto a DCOMP retificadora foi apresentada
apenas para corrigir (indicar) o valor do "saldo do crédito original" remanescente
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

para utilização em futuras compensações, alterando o respectivo campo de "0,00" para
"R$ 819.390,55";
• • não houve qualquer retificação seja quanto ao valor ou a origem do credito utilizado,
seja quanto ao valor do débito compensado
• • ainda que se entenda que a DCOMP retificadora possa reabrir o prazo para
homologação, o que se admite para argumentar, tal entendimento só seria aplicável em
relação ao que foi objeto de retificação, não restando dúvida de que em relação ao
débito cuja compensação não foi retificada ocorreu a homologação tácita.
3.3. Também defende que a compensação declarada por meio da DCOMP n°
42090.73517.111104.1.3.04-9349, apresentada em 11/11/2004, e homologada em
03/10/2009, por meio do SCC, não pode ser objeto de revisão, por três motivos, a
saber:
••• porque a homologação expressa da compensação por parte da autoridade
fazendária extingue definitivamente o crédito tributário, nos termos do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96 e artigo 156, II do Código Tributário Nacional, de modo que não se pode
pretender depois "ressuscitar" o crédito tributário que já não mais existe;
••• porque, "data máxima venia", tendo sido expressamente homologada em
03/10/2009 a compensação declarada por meio da DCOMP indicada, não pode a d.
^Autoridade Administrativa posteriormente tornar sem efeito tal homologação em face
de nova interpretação dada à legislação tributária, tendo em vista que operou-se
verdadeiro ato jurídico perfeito em relação à homologação procedida, pautando seu
entendimento no §1° do artigo 6„ da Lei de Introdução ao Código Civil, no art. 5°,
XXXVI, da Constituição Federal;
••• em terceiro lugar, há de se considerar que se erro houvesse ocorrido no caso com a
inicial homologação da compensação, o que se admite para argumentar, teria sido
então erro de direito quanto à legislação aplicável na definição da base de cálculo da
COFINS, e não erro de fato, sendo certo que a ocorrência de erro de direito não
autoriza a revisão do lançamento, nos termos do artigo 146 do Código Tributário
Nacional. Nessa toada, alega não ter ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 145, nem
qualquer dos casos previstos no artigo 149 do CTN;
••• ainda que estivesse correta a interpretação dada pela autoridade administrativa
quanto à legislação aplicável na definição da base de cálculo da COFINS, certo é que
o erro então ocorrido é um erro de direito que como tal não autoriza a revisão do
lançamento, sendo certo ainda que a alteração no critério jurídico anteriormente
adotado não pode ser efetivada em relação àquele mesmo crédito tributário, mas
apenas em relação a novo crédito tributário, tudo a demonstrar a absoluta
improcedencia do entendimento do r. despacho decisorio (art. 146 do CTN).
3.4. Por fim, com base no art. 165 do CTN reclama a devolução dos valores
indevidamente pagos a título de tributo. Conclui que a não restituição dos valores que
efetivamente foram recolhidos a maior ofende ao artigo 37 da Constituição Federal,
que elege a moralidade e a legalidade como princípios que norteiam a administração
pública, aos artigos 5°, II e 150, I da Constituição Federal e 97 do Código Tributário
Nacional, que albergam o princípio da legalidade, e aos artigos 964 do antigo Código
Civil e 876/884 do atual, que vedam o locupletamento sem causa
Sobreveio então o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/2004
DCOMP. RETIFICADORA. PRAZO PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do
prazo de cinco anos para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de compensação é
permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido com erro quanto à
determinação do direito creditório.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. OPERAÇÕES DE SEGUROS.
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGASTE. INDEDUTIBILIDADE.
A legislação tributária não autoriza, para fins de apuração da base dc cálculo da
COFINS, a dedução de despesas com benefícios e resgate relativas às operações de
seguros.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
i.
Homologação tácita
Alega a Recorrente a decadência do direito de o Fisco proferir despacho decisório
em 19/11/2009 relativamente à PerDComp n. 07260.19976.151004.1.3.04-2654, apresentada em
15/10/2004. Argumenta que não poderia ser considerada a contagem do prazo da PER/DCOMP
retificadora, porque não teria sido alterada a origem e valor do crédito.
Não procede sua indignação.
O artigo 73, § 5o, da Lei n. 9.430/96 estabelece que a Administração Tributária
tem o prazo de cinco anos para homologar a compensação, contados da data de sua entrega.
Ademais, outorga à Receita Federal a competência para regular a matéria. Nesse sentido, desde a
vigência da Instrução Normativa 460/2004, a legislação infralegal estabelece que o termo inicial
para a contagem do prazo de homologação tácita, em caso de retificação da declaração, é
justamente essa nova data. Indiferente é o motivo da retificação ou no conteúdo da retificação. O
que a legislação determina é que, havendo PER/DCOMP retificadora, a data de sua transmissão
é que inaugura o prazo para a homologação tácita.
In casu, não havendo transcorrido o prazo de 5 anos entre a PER/DCOMP
retificadora (de 02/04/2009) e a notificação do despacho decisório (proferido em 19/11/2009),
inexiste homologação tácita.

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

ii.
Revisão do despacho decisório inicial
Também alega a Contribuinte que a compensação declarada por meio da DCOMP
n° 42090.73517.111104.1.3.04-9349, apresentada em 11/11/2004, e homologada em 03/10/2009,
por meio do SCC, não poderia ser objeto de revisão.
Não merece prosperar a indignação, inicialmente porque, no presente caso, a
Contribuinte nem mesmo fora intimada do despacho decisório original (proferido por meio do
Sistema de Controle de Créditos e Compensações da RFB, que trabalha com o cruzamento
eletrônico das informações). Assim, ele não se aperfeiçoou juridicamente, não havendo que se
falar em revisão do ato administrativo propriamente dita, tampouco em proteção da confiança
legítima do administrado,
Não fosse o bastante, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de
aplicação do artigo 53 da Lei n. 9.784/1999 e das Súmulas 4731 e 3462 do STF, dando
efetividade ao princípio da autotutela que rege a Administração Pública, ao impor que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (Acórdãos
3401-003.878, 3201-007.164, 3401-005.799, 3201-004.922 e 9303-008.801), como ocorreu no
caso ora sob exame.
Assim, afasto a preliminar de nulidade apresentada pela Recorrente.

iii.
Mérito
Quanto ao mérito, a contribuinte defende que a IN SRF 247/2002 previu a
exclusão das despesas com resgates tendo em vista que sua escrituração é precedida de reversão
no montante correspondente na conta relativa às provisões técnicas, conforme se verifica do
esquema contábil já juntado aos autos às fls. 161/162. Assim, não fosse a exclusão em questão
estaria sendo tributado um valor que não corresponde de modo algum a receita da impugnante.
A questão foi minuciosamente tratada por este Conselho no Acórdão n. 3301-
009.551, cujas razões transcrevo abaixo, adotando-as como razão de decidir, nos termos do
artigo 59, §3o da Lei n. 9.784/99:
Consultando-se os sistemas informatizados da RFB, localiza-se a Solução de Consulta
SRRF/8a RF/DISIT no 188, de 19/06/2008, na qual, ao questionar a incidência do IR
sobre os valores pagos por sociedade seguradora a título de VGBL, a própria
contribuinte melhor esclarece as características do citado plano VGBL, nos seguintes
termos:
“13. Em atendimento à solicitação de esclarecimentos de fl. 15, a interessada apresenta
as seguintes informações:
a) que o seguro de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), objeto da presente
consulta, possui duas fases bem distintas: a primeira, denominada “fase de
acumulação” (ou diferimento) – consiste no período durante o qual o segurado (titular
do plano) realiza o pagamento dos prêmios; a segunda, denominada “fase de
pagamento de benefício” - opera-se com o término da fase de acumulação e consiste no
período em que se dá início ao pagamento da renda mensal ao segurado, vitalícia ou
temporária, reversível ou não quando de sua morte ao cônjuge ou beneficiário

1 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
2 “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

indicado, conforme previsto nos arts. 52 a 54 do Regulamento Realprev FIX Exclusivo
VGBL (anexado por cópia às fls.21/45);
b) que, tanto na fase de acumulação como na fase de pagamento de benefício, os
prêmios pagos pelo segurado (descontada a taxa de carregamento) são aplicados pela
sociedade seguradora em um FIE (fundo de investimento especialmente constituído),
podendo ser resgatados exclusivamente pelo segurado até que se inicie a fase de
pagamento de benefício;
c) que, a partir do momento em que o segurado passa a receber a primeira prestação
de renda mensal, a reserva do plano, nesse momento denominada “Provisão
Matemática de Benefícios Concedidos”, fica absolutamente bloqueada para resgates,
ainda que o segurado venha a falecer ou se tornar totalmente inválido;
d) que, na hipótese de falecimento do segurado na fase de recebimento de benefício, a
renda mensal será extinta ou revertida ao cônjuge ou beneficiário indicado (conforme o
tipo de renda contratada), não sendo permitido o resgate da Provisão Matemática de
Benefícios Concedidos;
e) que, conforme o disposto no art. 54 da Resolução CNSP no 140, de 2005, e o previsto
no art. 35 do Regulamento Realprev, o resgate é permitido apenas na fase de
diferimento;
f) que, se o segurado vier a falecer ou a se tornar inválido durante a fase de
diferimento, a reserva, nesse momento denominada “Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder”, será imediatamente disponibilizada aos beneficiários
indicados na proposta de inscrição, sem qualquer prazo de carência, conforme
determina o art. 56 da Resolução CNSP no 140, de 2005, e prevê o art. 37 do
Regulamento Realprev; e
g) que o saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, da qual é permitida
a realização de resgate na fase de diferimento, é composto pelo valor nominal dos
prêmios pagos (excluída a taxa de carregamento) e pela rentabilidade financeira do
FIE, no qual os recursos são investidos.”
Por pertinente, transcrevem-se os excertos abaixo da referida Solução de Consulta,
esclarecedores das regras de funcionamento e dos critérios para operação do VGBL,
tecidos pela autoridade fiscal naquela análise:
16. Antes de passar à análise do aspecto tributário, faz-se necessário tecer alguns
comentários sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas, dentre eles, o
denominado “Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL”, expedidos pela
Superintendência de Seguros Privados – Susep. A Susep por meio da Resolução CNPS
no 140, de 2005, assim se manifestou: “Art. 2o A cobertura por sobrevivência de que
trata esta Resolução é estruturada sob o regime financeiro de capitalização e tem por
finalidade o pagamento do capital segurado, de uma única vez ou sob forma de renda,
a pessoas físicas vinculadas ou não a um estipulante.
Parágrafo único. Ressalvado o caso de concessão de renda imediata, adquirida
mediante pagamento único, o evento gerador do pagamento do capital segurado de que
trata o caput será sempre a sobrevivência do segurado ao período de diferimento
contratualmente previsto.
(...)
Art. 5o Considerar-se-ão, para efeito desta Resolução, os seguintes conceitos:
(...)
II – Assistido: pessoa física em gozo do recebimento do capital segurado sob a forma
de renda;
III – Beneficiário: pessoa física (ou pessoas físicas) indicada livremente pelo segurado
para receber o capital segurado ou o resgate, na hipótese de seu falecimento, de
acordo com a estrutura do plano e na forma prevista nesta Resolução;
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

IV – Capital Segurado: pagamento a ser efetuado ao assistido ou beneficiário, sob a
forma de pagamento único ou de renda;
(...)
Art. 40. No saldo da provisão matemática de benefícios a conceder serão considerados
os créditos efetuados ao longo do mês, atualizados:
I - em função da valoração das quotas do(s) FIE(s), onde estejam aplicados
diretamente os respectivos recursos, quando a remuneração estiver baseada na
rentabilidade de carteira(s) de investimentos; e
II - "pro rata die", segundo os parâmetros técnicos contratados, nos demais casos.
(...)
Art. 42. A provisão matemática de benefícios concedidos corresponde ao valor atual
dos capitais segurados pagável sob a forma de renda e cuja percepção tenha sido
iniciada.
(...)
Art. 54. Durante o período de diferimento, e na forma regulada pela SUSEP, será
permitido ao segurado resgatar os recursos da provisão matemática de benefícios a
conceder.
(...)
Art. 56. Nos planos com capitalização exclusivamente financeira, na ocorrência de
invalidez ou morte do segurado, durante o período de diferimento, o saldo (ou saldos)
de que trata o artigo 54 desta Resolução será posto à disposição do segurado ou de seu
beneficiário, conforme o caso, para recebimento à vista ou para pagamento de renda,
conforme definido pelo segurado, não se aplicando qualquer período de carência para
efetivação do pagamento. (NR)
(...)
Art. 74. O evento gerador do pagamento do capital segurado será a sobrevivência do
segurado ao período de diferimento contratado.
(...)
Art. 75. O capital segurado será pago de uma única vez ou sob a forma de renda, na
forma da respectiva proposta e do regulamento.” (grifou-se)
17. Analisando os dispositivos citados e transcritos, constata-se que: (i) os planos de
seguro de vida com cobertura por sobrevivência, denominados VGBL, são
estruturados sob o regime financeiro de capitalização e têm por finalidade assegurar
ao segurado, o pagamento do saldo da “Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder” de uma única vez, durante o período de diferimento, ou sob a forma de
renda mensal; (ii) na ocorrência de invalidez ou morte do segurado durante o período
de diferimento, o saldo da “Provisão Matemática de Benefícios a Conceder” será
posto à disposição do segurado ou de seu beneficiário, conforme o caso; e (iii)
completado o período de diferimento contratado, o capital segurado será pago de uma
única vez ou sob a forma de renda, na forma prevista no regulamento.
18. À vista do disposto nos arts. 35 e 36 da referida Resolução, arts. 52 a 54 do
Regulamento, e dos esclarecimentos prestados pela consulente às fls. 27/29, verifica-se
que: (i) na fase de acumulação (ou diferimento) independente do número de prêmios
pagos, é permitido ao segurado solicitar o resgate (total ou parcial), de recurso do
saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, após o cumprimento do
prazo de carência; e na ocorrência de invalidez total ou morte do segurado, o saldo da
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, será disponibilizado ao segurado ou
beneficiário(s) ou ainda, a seus sucessores legítimos, sem qualquer prazo de carência,
mediante solicitação à seguradora; e (ii) na fase de pagamento de benefícios, o
assistido receberá uma renda mensal vitalícia ou temporária, reversível ou não
quando de sua morte ao cônjuge ou beneficiário indicado.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

19. Sabendo-se que “o evento gerador do pagamento do capital segurado será a
sobrevivência do segurado ao período de diferimento contratado”, é de se concluir
que, quando do seu falecimento, poderão ocorrer duas situações distintas: o evento
(morte) acontecer antes de o segurado cumprir o período de diferimento para gozo do
benefício; ou, depois que o segurado tenha completado o período de diferimento e já
tenha começado a receber a renda.
19.1 No primeiro caso, ocorrendo a invalidez ou morte do segurado durante o período
de diferimento, conforme o disposto no art. 56 da Resolução CNSP no 140, de 2005, o
saldo da reserva a ser posto à disposição do segurado ou seu beneficiário, conforme o
caso, para recebimento à vista ou pagamento de renda, é o valor existente na “conta”
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder que, segundo a consulente, é
composto pelo valor nominal dos prêmios pagos pelo segurado (excluída a taxa de
carregamento) e pela rentabilidade financeira do FIE.
19.2 No segundo caso, se a invalidez ou morte ocorrer após o assistido entrar em gozo
do benefício (começar a receber a renda), segundo o disposto no art. 53 do
Regulamento e esclarecimentos da consulente, a renda mensal será extinta ou
revertida ao cônjuge ou beneficiário indicado, conforme o tipo de renda contratada.
Neste caso, o saldo existente na “conta” Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder, seria pago ao cônjuge ou beneficiário(s) indicado(s) na proposta, de uma
única vez ou sob a forma de renda mensal.
(...)
22. Quanto ao enquadramento dos valores correspondentes à devolução dos prêmios
pagos acrescidos dos rendimentos financeiros como “pecúlio”, cabe informar que
segundo entendimento da Susep - pecúlio é um plano cujo evento gerador de
pagamento do benefício é a morte, e o VGBL é um plano cujo evento gerador de
pagamento do benefício é a sobrevivência.” (destaques acrescidos)
Como se vê, o VGBL trata-se de seguro de vida com cobertura por sobrevivência
que é estruturado sob o regime financeiro de capitalização e possui duas fases bem
distintas: a primeira, denominada “fase de acumulação” (ou diferimento) – consiste no
período durante o qual o segurado (titular do plano) realiza o pagamento dos
prêmios; e, a segunda, denominada “fase de pagamento de benefício” - opera-se com o
término da fase de acumulação e consiste no período em que se dá início ao
pagamento da renda mensal ao segurado do saldo da Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder. Oportuno ressaltar que o plano permite ao segurado, após o
período de carência, solicitar o resgate do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder na fase de diferimento, independentemente do número de prêmios pagos.
Feitos tais esclarecimentos, para melhor situar a discussão, é importante trazer à vista as
disposições legais concernentes à formação da base de cálculo das contribuições.
A Lei no 9.701, de 17/11/98, estipulou, entre outros, ajustes específicos na base de
cálculo do Pis para as entidades financeiras, seguradoras e de previdência
complementar, referidas no §1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, dentre as quais se
enquadra a contribuinte.
Em seguida, a Lei no 9.718, de 27/11/1998, tratando da base de cálculo das
contribuições no regime cumulativo, estipulou como tal o faturamento, deduzido de
exclusões gerais e específicas, tais como as relativas às pessoas jurídicas acima citadas,
cujos ajustes foram estendidos para a Cofins.
Em regulamentação da matéria, foram editados a IN SRF no 247, de 21/11/2002, e o
Decreto no 4.524, de 17/12/2002, nos seguintes termos:
“Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002:
Exclusões e Deduções Gerais
Art. 23. Para efeito de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre o faturamento, observado o disposto no art. 24, podem ser excluídos
ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores:
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita, inclusive os derivados de
empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e
VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
§ 2o Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes.
..............
Exclusões e Deduções Específicas
(...)
Art. 28. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor:
I - do co-seguro e resseguro cedidos; II - referente a cancelamentos e restituições de
prêmios que houverem sido computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações
referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2o da Medida Provisória no 2.222, de 4 de
setembro de 2001.
§ 1o A dedução prevista no inciso II:
I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões; e
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das
provisões técnicas de empresas de seguros privados, destinadas exclusivamente a
planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
§ 2o Para efeito do § 1o, consideram-se rendimentos de aplicações financeiras os
auferidos em operações realizadas nos mercados de renda fixa e de renda variável,
inclusive mútuos de recursos financeiros, e em outras operações tributadas pelo
imposto de renda como operações de renda fixa.
§ 3o A exclusão prevista no inciso III do caput somente poderá ser efetuada se os
rendimentos previstos no inciso II, também do caput, forem excluídos da mesma base de
cálculo pelo seu valor líquido, deduzido do referido imposto.
§ 4o As entidades fechadas de previdência complementar registradas na Agência
Nacional de Saúde Complementar (ANS), na forma do art. 19 da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, com a alteração introduzida pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24
de agosto de 2001, que operam planos de assistência à saúde de acordo com as
condições estabelecidas no art. 76 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001,
podem efetuar as deduções prevista no art. 26 desta Instrução Normativa.
§ 5o Além das exclusões previstas no caput, as entidades fechadas de previdência
complementar podem excluir os valores referentes:
I - a rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates;
II - à receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; e (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de agosto de 2012)
III - ao resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos
imobiliários referida nos incisos I e II deste parágrafo.
§ 6o Aplica-se o disposto: I - no § 4o, a partir de 1o de dezembro de 2001; e
II - no § 5o, a partir de 30 de agosto de 2002.
Art. 30. As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor:
I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
resgate de títulos.
Parágrafo único. A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
Art. 31. As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 27 a
30 restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental, desde que
realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a
dedução de qualquer despesa administrativa.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir
da receita bruta os valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de
variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de operações de swap não
liquidadas.”
Decreto no 4.524/2002:
Subseção I
Exclusões e Deduções Gerais
Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo,
observado o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta,
quando a tenham integrado, os valores (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o):
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita, inclusive os derivados de
empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e
VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
§ 2o Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes.
(...)
Subseção II
Exclusões e Deduções Específicas
(...)Art. 27. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei no
9.701, de 1998, art. 1o, inciso IV, e Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, §§ 5o e 6o, inciso II,
com a redação da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o):
I - do co-seguro e resseguro cedidos;
II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pagos, após subtraídas as importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações
referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Art. 28. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor (Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, inciso V, Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, §
5o, § 6o, inciso III, e § 7o, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 2o, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 35):
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações de recursos financeiros destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates.
§ 1o. A dedução prevista no inciso II do caput:
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões; e
II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das
provisões técnicas de empresas de seguros privados destinadas exclusivamente a
planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
§ 2o A partir de 30 de agosto de 2002, além das exclusões previstas no caput, as
entidades fechadas de previdência complementar podem excluir os valores referentes a:
I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates;
II - receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; e
III - o resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos
imobiliários referida nos incisos I e II deste parágrafo.
Art. 29. As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei no 9.701, de
1998, art. 1o, inciso VI, e Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 5o, § 6o, inciso IV, e § 7o, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o):
I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
resgate de títulos.
Parágrafo único. A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
Art. 30. As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 26 a
29 restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental, desde que
realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a
dedução de qualquer despesa administrativa (Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, §§ 1o e 3o).
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir
da receita bruta os valores correspondentes às diferenças positivas decorrentes de
variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de operações de swap não
liquidadas.” (destaques acrescidos)
Tem-se, portanto, que, em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa
jurídica aufere como faturamento (entendido como receita bruta) encontra-se no
campo de incidência da contribuição, observadas as exclusões e deduções da
receita bruta legalmente admitidas.
E, para melhor visualizar as exclusões específicas, permitidas pelos dispositivos
legais atrás citados, elabora-se a planilha abaixo:
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

Pois bem. A solução da lide reside em saber se as Despesas com
Resgates de VGBL podem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ou não.
Pelo que fora exposto, permite-se para as empresas de seguro privado
as seguintes exclusões:  Cancelamento/restituições de prêmios, desde que co
mputados como
receita;  Parcela de prêmios destinada à constituição de provisão/reserva
técnica
No entanto, as normas acima transcritas deixam claro inexistir
qualquer previsão para a exclusão de Despesas com Resgates de VGBL
da base de cálculo das contribuições.
O mesmo se conclui a partir da análise da norma da qual a Recorrente
socorre-se, a saber, Lei no 9.701, de 1998, que dispõe sobre a base de
cálculo da contribuição para o PIS devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o §1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, dentre as quais
se enquadra a Recorrente:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da
receita bruta operacional auferida no mês:
[...]
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das
contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
A Recorrente busca ainda argumentar que os valores de Despesas de
Resgates de VGBL representam verbas de resgate de reserva técnica, ou
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

seja, restituição/devolução ao segurado do montante acumulado na provisão
constituída.
Ora, tomando-se como pressuposto o argumento da Recorrente de que tais
valores decorrem de reserva técnica, este valor, anteriormente ao registro do
resgate, é excluído da base de cálculo das contribuições, com base no art. 1o,
IV, “c”, da Lei no 9.701, de 1998, não havendo que se falar em exclusão em
duplicidade, tanto pela constituição da reserva técnica quando pelo resgate
de VGBL.
Como bem explanado pela Unidade de Origem, a preocupação de se evitar
excluir duas vezes (como constituição de provisão e como resgate) ou de se
excluir o que não foi incluído, permeia toda a legislação pertinente,
conforme exemplos a seguir (destaques acrescidos):
Lei no 9.701, de 17/11/1998
Art. 1o [...], poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta
operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
Lei no 9.718, de 27/11/1998
Art. 3o [...]
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
Decreto no 4.524, de 17/12/2002
Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, observado
o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a
tenham integrado, os valores (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o):
[...]
V - das reversões de provisões;
[...]
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
Neste ponto, destaque-se que a Recorrente ainda socorreu-se do contido na
ementa do julgado consubstanciado no Acórdão no 204-00591, Sessão de
19/10/2005, da 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, a seguir
transcrita:
NORMAS PROCESSUAIS.
[...]
COFINS. EXCLUSÃO DE RECEITAS.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

As receitas advindas de contribuição de patrocinador para constituição de provisões ou
reservas técnicas para pagamento de benefícios da previdência complementar estão
excluídas do campo de incidência da Cofins.
No entanto, o julgado em causa não se aplica ao caso da Recorrente, pois
aqui discute-se a possibilidade de exclusão da base de cálculo da
contribuição de valores de Despesas de Resgates de VGBL, enquanto
naquele outro, a constituição de provisões ou reservas técnicas, estes
textualmente permitidos pelo art. 1o, IV, “c”, e V, da Lei no 9.701, de 1998.
Por fim, cumpre tecer esclarecimentos no que diz respeito à argumentação
da Recorrente de contabilização em desacordo com o que autoriza a
legislação.
Segundo a Recorrente, destaca ela que não indica várias normas da Susep e
CNSP para tentar induzir este Colegiado a proferir uma decisão em
dissonância com o entendimento pátrio ou para tentar justificar eventual
dedução ou exclusão na apuração da BC da COFINS tendo como suporte
normas expedidas pela Susep, como restou consignado na decisão
combatida.
Entretanto, em consulta ao sítio da Susep, é possível observar que as
ações daquele órgão tendentes a modificar a forma de contabilização
das operações com resgates de VGBL para possibilitar a exclusão desses
valores da base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins) não foram
exitosas, conforme provam as seguintes Atas de Reunião daquela
Superintendência (destaques acrescidos):
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SUSEP
CIRCULAR SUSEP N.o 224/02
DATA: 11/05/2004
[...]
Assuntos em Discussão
[...]
2. Contabilização de resgates de VGBL/Vida Individual – Com relação a esse
assunto, a SUSEP novamente expôs que a Instrução Normativa n.o 247/02,
consoante definido no parágrafo único de seu artigo 28, e o Decreto n.o 4524/02,
também disciplinando a matéria no parágrafo único de seu artigo 27, somente
prevêem dedução de resgates para efeito da base de cálculo de PIS/COFINS, em se
tratando de entidades de previdência. Isso se evidencia no quadro de contas que
constitui o Anexo I da referida IN, onde somente é admitida a dedução da conta
“Despesas com Benefícios e Resgates”, integrante, à época, do grupo 43 do Plano de
Contas instituído pela Resolução CNSP n.o 19/2000, que correspondia a operações de
previdência. A FENASEG argumentou que tanto a IN quanto o Decreto pautaram-se na
Resolução CNSP n.o 19/2000, no que concerne às seguradoras, conforme se verifica no
Anexo I da IN e que, na época, as operações de VGBL estavam se iniciando, sendo
ainda muito incipientes e que, talvez por isso seus regates não tenham sido considerados
na dedução da base de cálculo. Foi sugerido, então, que se considerassem os resgates
de VGBL/Vida Individual como “restituições”, como forma de se equacionar o
problema. A SUSEP comprometeu-se a levar o assunto à discussão com a
Secretaria da Receita Federal, trazendo, oportunamente, o resultado dessa
discussão.
[...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914320/2009-42

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SUSEP
CIRCULAR SUSEP N.o 224/02
DATA: 10/08/2004
[...]
ASSUNTOS RESOLVIDOS
1. Contabilização de resgates de VGBL/Vida Individual – Exercício de 2004 –
Sobre a contabilizacão dos resgates de VGBL/Vida Individual, no exercício de 2004, a
SUSEP comunicou que decidiu manter o critério definido na Circular SUSEP n.o
244/2004, devido à falta de consenso para alocação daquelas operações em contas
de cancelamentos e restituições.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com as ações expostas acima, a Susep deixou claro que,
devido à falta de consenso para a contabilização das operações de
resgates de VGBL em contas de cancelamento e restituição, a
contabilização efetuada com base na Circular SUSEP no 244/2004
deveria ser mantida, ou seja, no caso, de forma a não permitir a
exclusão de dos referidos valores da base de cálculo da contribuição
aqui tratada.
Vê-se que a própria SUSEP, cujos atos supostamente embasarim a tese da defesa,
afirma não existir a hipótese de exclusão da base de cálculo (receita) em discussão, por se tratar
de sociedade seguradora.
Dessarte, não havendo previsão legal para a exclusão da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS dos valores referentes Despesas de Resgates de VGBL, não
há que se falar em pagamento indevido ou a maior pela Recorrente e, por conseguinte, não há
razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital